Tribunal: TJSP
Processo: 2072655-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer com antecipação de tutela para fornecimento de materiais para cirurgia – Alegação de que não houve descumprimento da tutela, pela impossibilidade de fornecimento da prótese no prazo indicado – Não comprovação pela operadora da alegada impossibilidade – Valor da multa mantido – Recurso desprovido.